Tribunal: STF
Processo: Rcl 71855
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 0020553-46.2019.5.04.0461.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública independente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto à questão de fundo, saliento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que a autoridade reclamada manteve o entendimento de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando a ausência de fiscalização por parte do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (g. n.). 



    Naquela ocasião, como também no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido processo, a excelsa Corte deixou claro que a previsão do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, embora seja constitucional (ADC nº 16/DF), não representa o afastamento total da responsabilidade do Estado em contratos de terceirização de serviços, mas, diversamente, indica a existência de tal responsabilidade se houver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa contratada. 



    No caso dos autos, o Regional, examinando soberanamente o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a ocorrência de culpa in vigilando do ente público, não registrando qualquer elemento que permita conclusão diversa. Logo, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal e com o item V da Súmula 331 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST.” (eDOC 6, p. 4)



    Como visto, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o entendimento assentado pelo TRT da 4ª Região acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, firmado nos seguintes termos:



    “Em breve síntese, a Constituição Federal permite a imputação de responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, consoante dispõe o artigo 37, § 6º:



    ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.



    De outro lado, dispõe o artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.032 de 1995, que ‘a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis’.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 16/DF, em 24/11/2010, declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, firmando entendimento no sentido de que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, não transfere à Administração Pública, automaticamente, a responsabilidade pela satisfação dos débitos trabalhistas. Entretanto, restou ressalvada a possibilidade de responsabilidade do Ente Público, no caso de conduta culposa, em decorrência da inobservância de determinadas normas, seja na escolha da empresa prestadora de serviços (culpa in elegendo), seja na fiscalização do contrato (culpa in vigilando).



    (...)



    Nestes exatos termos, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a imputação de responsabilidade subsidiária não decorre de mero inadimplemento da empresa prestadora de serviços, mas, sim, da devida comprovação da conduta que fundamenta a culpa, através de elementos fáticos e probatórios, sob pena de ofensa à autoridade de decisão da ADC nº 16. Neste sentido, decisões em Agravo Regimental na Reclamação nº 22.655 (Exmo. Ministro Relator: Teori Zavascki, Órgão Julgador: 2ª Turma. Data de Julgamento: 16/02/2016) e Reclamação nº 0007757-34.2015.100.0000 (Exmo. Ministro Relator: Celso de Mello. Órgão Julgador: 2ª Turma. Data de Julgamento: 15/11/2015).



    Em vista disso, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada na data de 26/04/2017, no julgamento do RE 760.931, fixou tese jurídica de repercussão geral no sentido de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere, automaticamente, ao Poder Público, a responsabilidade pelo pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário. Neste sentido, o Tema 246:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Desta feita, ainda que constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, conforme declarado pelo STF na ADC 16, é possível a imputação de responsabilidade subjetiva da reclamada, como explicitado, com base na culpa do tomador de serviços pela ausência de fiscalização do contrato de trabalho, conforme preconiza o artigo 67 da própria lei em referência, que assim dispõe: ‘A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição’. É de se ressaltar que, conforme o parágrafo 1º do dispositivo, ‘O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados’.



    Os artigos 186 e 927 do Código Civil, a partir de um contexto geral, também permitem a imputação de responsabilidade do tomador de serviços.



    No caso em apreço, a parte autora foi contratada em 02 de julho de 2018 (Contrato de Trabalho de ID. 59ce74f - Pág. 1), pela primeira reclamada - NOVASKI SERVIÇOS LTDA- EPP -, para exercer a função de Auxiliar de Limpeza, em benefício da tomadora de serviço - COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, localizada no Município de Vacaria-RS.



    Trata-se de relação jurídica que, do ponto de vista do Direito do Trabalho, não diz respeito, meramente, a um contrato de prestação de serviços entre as reclamadas, em decorrência de regular processo de licitação, mas, sim, de verdadeira terceirização de serviços, pelo que se verifica do Contrato firmado pelas reclamadas em 27.09.2017(ID. ee2131e - Pág. 1 e seguintes). E como tal, é dever do tomador de serviços a fiscalização do contrato de trabalho.



    Todavia, no caso sob judice, não se vislumbra a efetiva fiscalização do contrato de trabalho.



    De fato, em que pese a reclamante ter laborado até 22.06.2019 (ID. f37fb89 - Pág. 13), somente recebeu salários até março de 2019 (ID. d6c188e - Pág. 19), o que, inclusive, ensejou o reconhecimento, pelo Juízo de origem, da rescisão indireta do contrato de trabalho.



    Neste rumo, o não pagamento das parcelas rescisórias, igualmente, também demonstra a ausência de fiscalização do contrato de trabalho, em observância ao que dispõe a Súmula 331, VI do TST:



    ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’.



    O que corrobora a presente conclusão é o fato de que os documentos apresentados pelo Estado do Rio Grande do Sul não comprovam a fiscalização efetiva do contrato de trabalho. Não há, por exemplo, comprovante de recolhimento de FGTS, bem como não houve qualquer ação por parte do reclamado ora recorrente no sentido de que representante seu fosse designado para fiscalizar o contrato de prestação de serviços terceirizados.



    Portanto, neste contexto, não há que se falar em mera presunção de culpa, ou mesmo, de transferência automática da responsabilidade, mas, sim, de legítima culpa do órgão público, seja pela ausência de fiscalização, seja pela fiscalização não efetiva, do contrato de trabalho. Cumpre ressaltar que a fiscalização do contrato de trabalho, desprovida de efetividade, não passa de mera formalidade, na medida em que a prestadora de serviços continua a descumprir as obrigações do contrato de trabalho, e o trabalhador, por sua vez, continua sem receber o que lhe é devido, sendo obrigado, na maioria das vezes, a ajuizar reclamatória trabalhista para fazer jus aos seus direitos, caso dos autos.



    Por conseguinte, demonstrada a prestação de trabalho em benefício das reclamadas, é inconteste a sua culpa pelo inadimplemento das verbas trabalhistas, o que importa na responsabilidade subsidiária pela satisfação de todas as verbas trabalhistas decorrentes da condenação.



    A orientação contida na Súmula 11 deste Tribunal corrobora o entendimento ora esposado:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93.



    A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.



    Igualmente, o entendimento da Súmula 47 deste Tribunal:



    MULTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS.



    O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público.



    (...)



    A par do exposto, confirma-se a responsabilidade subsidiária do reclamado ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.” (eDOC 3, pp. 130-134; grifos nossos)



    Ora, a Justiça trabalhista, ao desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de deficiência na fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Assim, verifico que o Juízo reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Cumpre registrar, ainda, que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para afastar a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa (art. 21, § 1º, do RISTF) nos autos da Reclamação Trabalhista 0020553-46.2019.5.04.0461.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente